Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEFERIMENTO.
1. Havendo indícios de que a fatura que cobra a energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido.
2. Conquanto não se possa infirmar a validade do ato administrativo em fase incipiente do processo, e exigindo o caso dilação probatória, a tutela de urgência deve ser mantida para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
3. Negou-se provimento ao recurso.